Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos, sendo necessária a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva, e para preservar a instrução criminal.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, tendo em vista a periculosidade do paciente (por se tratar de crimes cometidos de forma cibernética e remota), a fim de evitar a reiteração delitiva, não se vislumbra a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA para manter a decisão.